Tribunal: TJBA
Processo: 8006931-82.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006931-82.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: OSCAR CALISTO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO. PREJUDICADA. MATÉRIA TRATADA QUANDO DO EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. MÉRITO. TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. AUTOR HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRO. SAÚDE. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. RATIFICAÇÃO RECENTE PELO STJ NO JULGAMENTO DO AGINT NO CC Nº 176.596/PR, JULGADO EM 16/8/2022. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. DEFENSORIA QUE INTEGRA O MESMO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 – Verificando-se que o fornecimento do tratamento buscado pela parte Apelada só se deu por conta da determinação judicial, tal cumprimento pela Administração não pode implicar na perda do objeto da demanda, impondo-se, portanto, que o mérito da causa seja julgado. Precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. 2 - O caso em apreço aborda a questão sobre a adequada aplicação do Tema 793-STF, fixado em sede de Repercussão Geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 3 - Prevalece o entendimento no Superior Tribunal de Justiça da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pelo fornecimento do tratamento buscado pela parte Apelada 4 – REJEITADA A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO (processo nº 8006931-82.2021.8.05.0113), em que figuram como Apelantes o MUNICÍPIO DE ITABUNA e o ESTADO DA BAHIA e, na qualidade de Apelado, OSCAR CALISTO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, DECLARAR PREJUDICADA A PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA suscitada pelo Município de Itabuna e, em relação ao mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA e DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, amparados nas razões constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA